Tribunal: TJDFT
Processo: 0738574-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738574-13.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IGOR JADER LEAL VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. PRELIMINARES DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL, DESVIO DE FINALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E DO ACESSO AOS APARELHOS TELEFÔNICOS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS APÓS EXAUSTIVAS INVESTIGAÇÕES ALIADAS ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO PARA DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. PERDIMENTO DE VEÍCULO USADO NO TRANSPORTE DA DROGA. 1. Não há que se falar em nulidade quando a polícia realiza exaustiva investigação e, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, desvenda associação criminosa entre os réus. 2. Há justa causa para busca pessoal em indivíduo que possui a chave para entrar em imóvel onde está ocorrendo busca e apreensão judicialmente deferida, não havendo que se cogitar em desvio de finalidade da medida. 3. Tendo o aparelho celular sido apreendido em cumprimento a ordem judicial que autorizou a busca e apreensão nos endereços ligados à ré, havendo a busca e apreensão dos aparelhos de telefone celular, não há óbice para se adentrar ao seu conteúdo já armazenado, porquanto necessário ao deslinde do feito, sendo prescindível nova autorização judicial. Além disso, os aparelhos celulares apreendidos constituem instrumentos do crime e objetos necessários à prova do seu cometimento. 4. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação dos réus nos artigos art. 33, caput, e 35, da Lei 11.343/06. 5. Demonstrado que a ré praticou conduta descrita no tipo penal do crime de tráfico e associação para o tráfico de drogas, inviável acolher o pedido de reconhecimento de participação de menor importância. 6. Exaspera-se a pena-base pela análise desfavorável da circunstância especial do art. 42 da Lei 11.343/2006 em razão da natureza (skunk) e da elevada quantidade (1.025g) da droga apreendida. 7. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada moduladora negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa, devendo ser procedido o decote do excesso. 8. Na segunda fase da dosimetria, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea enseja a redução de 1/6 (um sexto) da pena-base. 9. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando comprovada a dedicação do recorrente às atividades criminosas, como no presente caso, em que está reconhecida a associação para o tráfico de drogas. 10. Constatando-se que o veículo apreendido foi utilizado na prática do crime de tráfico de entorpecentes, deve ser decretado o seu perdimento, tendo em vista o disposto no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e artigos 61 e 63 da Lei no 11.343/06. 11. Preliminares de nulidade rejeitadas. 12. Recurso da ré LARISSA parcialmente provido. Recurso do réu IGOR parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da busca pessoal realizada diante da inexistência de fundadas suspeitas; b) artigos 158-B e 248, ambos do CPP, defendendo a ilegalidade da apreensão e do manuseio de seu aparelho celular. Aponta a ocorrência de desvio de finalidade do mandado de busca e apreensão. Indica a violação da cadeia de custódia em razão da falta de documentação dos procedimentos adotados e da ausência de perícia pelo instituto de criminalística; c) artigo 619 do mesmo códex, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou o vício apontado relativo à indicação de prova de que o veículo apreendido teria vínculo com o crime, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 158-A. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Inclusive, no sentido da tese recursal é o seguinte julgamento do STJ: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORNOGRAFIA INFANTIL. ART. 241-B DO ECA. DADOS EXTRAÍDOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS SEM O MENOR RIGOR TÉCNICO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INADMISSIBILIDADE DA PROVA. PRECEDENTE DESTE COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A principal finalidade da cadeia de custódia, enquanto decorrência lógica do conceito de corpo de delito (art. 158 do CPP), é garantir que os vestígios deixados no mundo material por uma infração penal correspondem exatamente àqueles arrecadados pela polícia, examinados e apresentados em juízo. Isto é: busca-se assegurar que os vestígios são os mesmos, sem nenhum tipo de adulteração ocorrida durante o período em que permaneceram sob a custódia do Estado. 2. A falta de documentação mínima dos procedimentos adotados pela polícia no tratamento da prova extraída de aparelhos eletrônicos, bem como a falta de adoção das práticas necessárias para garantir a integridade do conteúdo, torna inadmissível a prova, por quebra da cadeia de custódia. Entendimento adotado por esta Quinta Turma no julgamento do AgRg no RHC 143.169/RJ, de minha relatoria, DJe de 2/3/2023. 3. Como decidimos naquela ocasião, "é ônus do Estado comprovar a integridade e confiabilidade das fontes de prova por ele apresentadas. É incabível, aqui, simplesmente presumir a veracidade das alegações estatais, quando descumpridos os procedimentos referentes à cadeia de custódia. No processo penal, a atividade do Estado é o objeto do controle de legalidade, e não o parâmetro do controle; isto é, cabe ao Judiciário controlar a atuação do Estado-acusação a partir do direito, e não a partir de uma autoproclamada confiança que o Estado-acusação deposita em si mesmo". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.342.908/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.) III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010